Tribunal: STJ
Processo: 1000933-07.2022.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2017837 - MT(2022/0242067-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VILMAR MARTIGNAGO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANDREA SABBAGA DE MELO - PR026678
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - INVENTARIANTE -
PR038515
RECORRIDO
: ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA
ADVOGADOS
: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - MT011011
SAVIO DANILO LOPES LEITE - MT013507
INTERES.
: GARGATANO AGROPECUARIA LTDA
INTERES.
: EDSON LEANDRO MARTIGNAGO
INTERES.
: MARCIA REGINA NEVES
INTERES.
: ONICE APARECIDA BAQUETA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DA
EXCEÇÃO PARA LIMITAR JUROS PACTUADOS EM ACORDO
HOMOLOGADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, em agravo de instrumento no cumprimento de sentença, que
manteve a rejeição da exceção de pré-executividade e negou provimento ao
recurso.
2. A controvérsia versa sobre o cabimento de exceção de pré-executividade para
discutir a abusividade dos juros moratórios fixados em acordo homologado
judicialmente no cumprimento de sentença.
3. A Corte de origem manteve a decisão que não conheceu da exceção de pré-
executividade por demandar dilação probatória e concluiu que eventual revisão de
cláusulas do acordo homologado deve ser buscada por ação própria; os embargos
de declaração foram não providos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros moratórios pactuados em 5%
ao mês violam o
do Código Civil e podem ser limitados a 1% ao mês por
art. 406
meio de exceção de pré-executividade; (ii) saber se é possível declarar a nulidade
parcial da cláusula de juros, preservando-se o negócio nas demais partes, com
fundamento no
do Código Civil; e (iii) saber se há divergência
art. 184
Documento eletrônico VDA55100525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a169614-6c51-4dfe-abe1-d15b0168fc3f

jurisprudencial com o
quanto ao exame da abusividade dos
REsp 1.896.174/PR
juros moratórios em exceção de pré-executividade sem dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exceção de pré-executividade não é via adequada para revisar cláusulas de
acordo homologado e acobertadas pela coisa julgada; eventual ilegalidade deve ser
veiculada por ação própria, nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 966,
5. Não há similitude fática com o paradigma apontado; tratando-se de título
executivo judicial decorrente de acordo homologado, incide a orientação de que a
exceção não se presta a controle revisional de cláusulas, aplicando-se a Súmula n.
83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade não se presta a
desconstituir ou revisar cláusulas de acordo homologado judicialmente; eventual
ilegalidade deve ser arguida por ação própria, conforme o
§ 4o, do CPC.
art. 966,
2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à inadequação da exceção de
pré-executividade para revisão de cláusulas sob o manto da coisa julgada.”
CPC,
§ 4o; CC, arts. 184 e 406.
Dispositivos relevantes citados:
art. 966,
STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a169614-6c51-4dfe-abe1-d15b0168fc3f

RECURSO ESPECIAL No 2017837 - MT(2022/0242067-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VILMAR MARTIGNAGO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANDREA SABBAGA DE MELO - PR026678
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - INVENTARIANTE -
PR038515
RECORRIDO
: ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA
ADVOGADOS
: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - MT011011
SAVIO DANILO LOPES LEITE - MT013507
INTERES.
: GARGATANO AGROPECUARIA LTDA
INTERES.
: EDSON LEANDRO MARTIGNAGO
INTERES.
: MARCIA REGINA NEVES
INTERES.
: ONICE APARECIDA BAQUETA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DA
EXCEÇÃO PARA LIMITAR JUROS PACTUADOS EM ACORDO
HOMOLOGADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, em agravo de instrumento no cumprimento de sentença, que
manteve a rejeição da exceção de pré-executividade e negou provimento ao
recurso.
2. A controvérsia versa sobre o cabimento de exceção de pré-executividade para
discutir a abusividade dos juros moratórios fixados em acordo homologado
judicialmente no cumprimento de sentença.
3. A Corte de origem manteve a decisão que não conheceu da exceção de pré-
executividade por demandar dilação probatória e concluiu que eventual revisão de
cláusulas do acordo homologado deve ser buscada por ação própria; os embargos
de declaração foram não providos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros moratórios pactuados em 5%
ao mês violam o
do Código Civil e podem ser limitados a 1% ao mês por
art. 406
meio de exceção de pré-executividade; (ii) saber se é possível declarar a nulidade
parcial da cláusula de juros, preservando-se o negócio nas demais partes, com
Documento eletrônico VDA54609732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:02
Código de Controle do Documento: 97c95ba3-71b1-49bd-94e3-1a8e330de42d

fundamento no
do Código Civil; e (iii) saber se há divergência
art. 184
jurisprudencial com o
quanto ao exame da abusividade dos
REsp 1.896.174/PR
juros moratórios em exceção de pré-executividade sem dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exceção de pré-executividade não é via adequada para revisar cláusulas de
acordo homologado e acobertadas pela coisa julgada; eventual ilegalidade deve ser
veiculada por ação própria, nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 966,
5. Não há similitude fática com o paradigma apontado; tratando-se de título
executivo judicial decorrente de acordo homologado, incide a orientação de que a
exceção não se presta a controle revisional de cláusulas, aplicando-se a Súmula n.
83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade não se presta a
desconstituir ou revisar cláusulas de acordo homologado judicialmente; eventual
ilegalidade deve ser arguida por ação própria, conforme o
§ 4o, do CPC.
art. 966,
2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à inadequação da exceção de
pré-executividade para revisão de cláusulas sob o manto da coisa julgada.”
CPC,
§ 4o; CC, arts. 184 e 406.
Dispositivos relevantes citados:
art. 966,
STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE VILMAR
MARTIGNAGO (espólio) com fundamento no
III,
e , da Constituição
art. 105,
a c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em
agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fls. 466-467):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DISCUSSÃO ACERCA
DAS CLÁUSULAS DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – JUROS
ABUSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO I - A exceção de pré-executividade constitui via
excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser
conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II - Infere-se que
a irresignação do agravante – a respeito da abusividade do acordo firmado entre as
partes, que originou o título executivo judicial – não é tema pertinente de análise
Documento eletrônico VDA54609732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:02
Código de Controle do Documento: 97c95ba3-71b1-49bd-94e3-1a8e330de42d

pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que tais alegações exigem nítida
dilação probatória, a qual, à toda evidência, mais se assemelha a um pleito
revisional, portanto, incabível pela via pretendida.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
488-489):

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
INCONFORMIDADE SOBRE CLAÚSULA DA AVENÇA –QUESTÃO QUE
DEVE SER DIRIMIDA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA – OMISSÃO
INDEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O acordo firmado entre as
partes foi devidamente homologado pelo Juízo, cuja sentença transitou em julgado,
de modo que, eventual discussão acerca das cláusulas que compõem o mencionado
Instrumento deve ser realizada por meio de ação própria. II - O recurso de embargos
de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não
encontrada omissão, contradição
obscuridade.
e/ou

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 406 do Código Civil, porque os juros moratórios pactuados em 5% ao
mês são ilegais e devem ser limitados a 1% ao mês, matéria de direito aferível de
plano e cabível em exceção de pré-executividade;
b) 184 do Código Civil, porquanto requer a declaração de nulidade
parcial da cláusula contratual que estipulou juros moratórios de 5% ao mês,
preservando-se o negócio nas demais partes.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ao decidir ser incabível a exceção de pré-executividade para
discutir ilegalidade de juros moratórios por suposta necessidade de dilação
probatória, enquanto o
Terceira Turma, rel. Ministra Nancy
REsp 1.896.174/PR,
Andrighi, reconhece a possibilidade de exame da abusividade dos juros moratórios
Documento eletrônico VDA54609732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:02
Código de Controle do Documento: 97c95ba3-71b1-49bd-94e3-1a8e330de42d

em exceção de pré-executividade com prova documental já constante dos autos,
sem necessidade de dilação.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o cabimento da
exceção de pré-executividade, se fixe a desnecessidade de dilação probatória e se
limite os juros moratórios a 1% ao mês. Requer ainda o provimento do recurso
para que se determine, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem, a fim de
que o Juízo aprecie o mérito da exceção de pré-executividade como matéria
exclusivamente de direito.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que (fls. 534-564) o recurso
não deve ser conhecido por deficiência de fundamentação e por ausência de
impugnação específica dos fundamentos do acórdão (Súmulas 283 e
),
284/STF
sustenta falta de prequestionamento (Súmulas
e
), defende a
282/STF
211/STJ
incidência das Súmulas 83, 7 e
e afirma ser incabível a exceção de pré-
5/STJ
executividade para rediscutir cláusulas de acordo homologado, que demandaria
ação própria e dilação probatória.
O recurso especial foi admitido quanto à divergência jurisprudencial,
reconhecida a inexistência de tema repetitivo aplicável, a tempestividade e
preparo, com indeferimento do efeito suspensivo, e afirmado o prequestionamento
suficiente e a não incidência de óbices sumulares (fls. 565-570).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença que não acolheu a exceção de pré-
executividade quanto à abusividade dos juros moratórios pactuados em acordo
homologado.
Documento eletrônico VDA54609732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:02
Código de Controle do Documento: 97c95ba3-71b1-49bd-94e3-1a8e330de42d

A Corte estadual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a
discussão sobre a abusividade dos juros do acordo exige dilação probatória e não
configura matéria de ordem pública.
I - Arts. 184 e 406 do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que a fixação de juros
moratórios de 5% ao mês violou o limite legal de 1% ao mês, matéria de direito
aferível de plano a partir do acordo homologado, e que é cabível a exceção de pré-
executividade para correção do excesso sem necessidade de dilação
probatória. Sustenta, ainda, a nulidade parcial da cláusula de juros, com
preservação do negócio nas demais partes.
O acórdão recorrido concluiu que a irresignação quanto à abusividade
dos juros pactuados no acordo homologado não é tema pertinente à exceção de pré-
executividade, pois “tais alegações exigem nítida dilação probatória, a qual, à toda
evidência, mais se assemelha a um pleito revisional” (fls. 466-469), tendo os
embargos declarado, por sua vez, que eventual discussão de cláusulas deveria
ocorrer por ação própria (fls. 488-489).
Ainda que se alegue violação aos arts. 406 e 184 do Código Civil, há um
óbice processual intransponível, tendo em vista que o título executivo em questão
é judicial, decorrente de sentença homologatória de acordo transitada em julgado.
Conforme pontuado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
eventual vício no consentimento ou ilegalidade em cláusulas de acordo
homologado judicialmente deve ser buscado por meio de ação própria (ação
anulatória, nos termos do
§ 4o, do CPC), e não por meio de incidente de
art. 966,
exceção de pré-executividade no bojo do cumprimento de sentença. A exceção de
pré-executividade não serve como sucedâneo de ação rescisória ou anulatória para
desconstituir a coisa julgada material.
Documento eletrônico VDA54609732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:02
Código de Controle do Documento: 97c95ba3-71b1-49bd-94e3-1a8e330de42d

Não há, portanto, vício aos artigos em referência.
II - Divergência jurisprudencial
A parte recorrente afirma que houve divergência com o
ao reconhecer-se, no acórdão recorrido, a necessidade de
REsp 1.896.174/PR
dilação probatória para aferir ilegalidade dos juros de mora, quando o acórdão
paradigma admitiu exame da taxa de juros em exceção de pré-executividade com
prova documental suficiente (fls. 506-508).
O acórdão recorrido decidiu que a via da exceção de pré-executividade é
inadequada para discutir a abusividade de cláusulas do acordo homologado, por
demandar dilação probatória (fls. 466-469).
No paradigma, discutiu-se a possibilidade de controle de juros em títulos
onde a ilegalidade era flagrante e não acobertada pela coisa julgada de um acordo
homologado, não havendo, portanto, similitude fática.
Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento de que a
exceção de pré-executividade não é via adequada para revisional de cláusulas
contratuais que demandem instrução ou que estejam sob o manto da coisa julgada,
incide a Súmula 83 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para negar-
lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:02
Código de Controle do Documento: 97c95ba3-71b1-49bd-94e3-1a8e330de42d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.017.837 / MT
Número Registro: 2022/0242067-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031758820128110037 10009330720228110000 31758820128110037
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VILMAR MARTIGNAGO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANDREA SABBAGA DE MELO - PR026678
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - INVENTARIANTE -
PR038515
RECORRIDO
: ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA
ADVOGADOS
: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - MT011011
SAVIO DANILO LOPES LEITE - MT013507
INTERES.
: GARGATANO AGROPECUARIA LTDA
INTERES.
: EDSON LEANDRO MARTIGNAGO
INTERES.
: MARCIA REGINA NEVES
INTERES.
: ONICE APARECIDA BAQUETA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
Documento eletrônico VDA55076625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:29
Código de Controle do Documento: e1c5f036-5e41-44b4-b2a9-0d45aca24fe1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:29
Código de Controle do Documento: e1c5f036-5e41-44b4-b2a9-0d45aca24fe1